Tribunal: TJPA
Processo: 0000879-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000879-43.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ

APELADO: MARIO RUBEM CORREA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932"

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000879-43.2011.8.14.0301
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, devidamente representado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação revisional de proventos de pensão proposta por
MÁRIO RUBEM CORREA DE AZEVEDO
, julgou parcialmente procedente a lide.

A demanda teve início com a propositura de ação ordinária pelo senhor Mário Rubem em desfavor do IPAMB alegando que na qualidade de viúvo e único beneficiário da ex-segurada Vera Maria Calandrini Muribeca de Azevedo, falecida em 05/03/2001 vem recebendo pensão previdência com valores inferiores a que faz jus.

Nesse sentido, afirmou que faz jus a totalidade dos proventos ou 100% dos vencimentos da atividade, que a falecida segurada estaria percebendo se viva estivesse.

Portanto, requereu liminarmente o pagamento integral da pensão a qual tem direito, e no mérito, pugnou pela procedência do pedido.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, ante a presença de seus requisitos autorizadores (Num. 2321285 - Pág. 1 a 4).

De acordo com certidão nos autos (Num. 2321285 - Pág. 9 e 10), o IPAMB, embora devidamente citado, no ofertou contestaço no prazo legal.

O Magistrado decretou à revelia do instituto (Num. 2321285 - Pág. 13).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (Num. 2321286 - Pág. 1 a 4).

O juiz, considerando tratar-se de matéria eminentemente de direito, determinou o julgamento antecipado do mérito da lide (Num. 2321286 - Pág. 5).

Sobreveio sentença (Num. 2321287 - Pág. 1 a 22), julgando parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao IPAMB que revise/reajuste o valor da penso por morte percebida pelo Autor, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneraço dos servidores em atividade (paridade), sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, eis que demonstrado o direito da parte autora, resolvendo a lide com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno ainda o IPAMB a restituir ao Autor as eventuais diferenças da penso pagas a menor, a contar da data em que o benefício foi concedido, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da aço, acrescidos de juros moratórios, além da devida correço monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública sero calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 , até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correço monetária, por força da declaraço de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenaço, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigaço, no entanto, suspensa à parte Autora, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Estando a deciso sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 07 de fevereiro de 2017.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital

Inconformado o IPAMB interpôs
recurso de apelação
(Num. 2321288 - Pág. 2 a 6) arguindo a necessidade de reforma do julgado, uma vez que o juízo ao sentenciar o feito não atentou para a incidência da prescrição no caso em voga, uma vez que passou a perceber a pensão em 05/03/2001 com o falecimento de sua esposa, porém, só veio a contestar o valor auferido em 13/01/2011 com o ingresso da presente ação, isto é, deixando escoar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme a disposição expressa do Decreto Lei 20910/1932.

Ao final, requereu a reforma total da sentença guerreada.

Conforme certidão (Num. 2321288 - Pág. 10), apesar de regularmente intimado, o apelado não se manifestou no prazo legal.

Recebi os autos por distribuição, ocasião em que recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento (Num. 2361071 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição, e caso não seja esse o entendimento, no mérito, opina-se pelo improvimento do recurso de apelação cível para manter a sentença atacada em todos os seus termos. (Num. 2379259 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IPAMB
, pelo que passo a analisar.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A autarquia municipal pontuou a ocorrência da prescrição, uma vez que o autor, ora apelado, apenas requereu a revisão 5 (cinco) anos após o começo do benefício.

Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente foram suficientes para me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, o autor ora apelado requereu a revisão de seu benefício que teve início com a morte de sua esposa, ocorrida em 05 de março de 2001, apenas em 13 de janeiro de 2011, isto é, após o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Nesse caso, incide a prescrição do fundo de direito, visto que a intenção é de impugnar o ato que a aposentou visando acrescentar gratificação em seus proventos, não se restringindo a discutir o valor dos proventos que atualmente percebe.

Importante ressaltar que há uma diferença basilar entre pleitear direito de revisão da aposentadoria com base na ausência de atualização dos índices inflacionários ou na paridade com a remuneração dos servidores da ativa, e buscar o recebimento das diferenças advindas quando do ato de aposentação, que ocorre com cinco anos a partir da data da aposentadoria.

Quando a pretensão é decorrente da negativa em reconhecer a própria existência do direito subjetivo, repercutindo em todo conteúdo obrigacional, diz-se que a prescrição é de fundo de direito. Ou seja, a prescrição de fundo de direito retira a própria exigibilidade do direito subjetivo como um todo. Já a prescrição parcial ou de trato sucessivo impede a exigibilidade das prestações decorrentes de um direito subjetivo que ultrapassem o prazo previsto em lei, mantendo-se incólume a exigibilidade destas não abarcadas pelo prazo prescricional.

Segundo a lição de Leonardo Carneiro da Cunha sob aplicação da Súmula 85 do STJ: “
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo, mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e específica lesão ao suposto direito, iniciando-se o curso do prazo prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ
” (in, A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 77).

Como se vê, a pretensão inicial não diz respeito tão somente ao valor do benefício de aposentadoria, mas à revisão do ato aposentatório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, na hipótese de o servidor buscar a revisão do ato de aposentadoria, ocorrerá a prescrição do próprio fundo do direito, se decorrido o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono julgados da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF
1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Colaciono ainda, outros precedentes da lavra dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso e Santa Catarina:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito. (TJ-MT - APL: 00071737220128110002384732015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ: 18/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CUJO MARCO INICIAL É A DATA DE INATIVAÇÃO DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/32. ADUZIDA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO EVIDENCIADA. PRECEDENTES
. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo". (TJ-SC - AC: 08073330420138240023 Capital 0807333-04.2013.8.24.0023, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer que veio robustecer o nosso convencimento sobre a ocorrência da prescrição no caso concreto, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação:

(...) Vê-se, assim, que a pretensão autoral, na verdade, volta-se contra um ato único (o ato administrativo que concedera a pensão), e não contra obrigações de trato sucessivo ou continuado, como alegara, o que legitima a inferência de que o prazo prescricional passara a correr a partir da edição do ato administrativo reputado lesivo, e não a partir de cada pagamento efetivado a menor.

Ora, a gênese da pretensão é a revisão do próprio ato que concedera a pensão, que mensurara de forma equivocada, segundo defendido, e não a fórmula de mensuração do benefício em razão de fato juridicamente superveniente. Se a pensão fora mensurada de forma indevida, porquanto a pensão não corresponde a totalidade dos vencimentos do de cujus como se vivo fosse irradiando efeito na pensão que aufere, o ato lesivo que irradiara efeitos concretos se materializara no momento da

concessão do benefício, e não a posteriori.

Tratando-se de atos de efeitos concretos, o prazo prescricional fora deflagrado no momento em que fora praticado, encerrando a violação ao direito demandado e determinando a fruiço do prazo prescricional.

Assim, por todo o acima exposto, entendemos que o óbito do de cujus ocorreu em 05/03/2001 enquanto ação revisional de pensão por morte só foi em proposta em 13/01/11 ocorrendo, portanto, a prescrição do fundo de direito.

Desse modo, , acolho a prejudicial prescriço do fundo de direito dos apelados/apelantes, julgando extinta a aço, com resoluço de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015, restando prejudicada a análise da Apelaço.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO

PARA ACOLHER A PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO APELADO, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II DO CPC/2015, RESTANDO PREJUDICADA ANÁLISE DA APELAÇÃO
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Condeno o demandante em custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia considerando a gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020